Tribunal: CARF
Processo: 10530.721871/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.721871/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.196 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
TELMO WAYHS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
SÚMULA CARF. 122.
A averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FLORESTA NATIVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e floresta nativa,
passível de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo estas serem
comprovadas por outros meios.
In casu, a existência das áreas de preservação permanente e floresta nativa
foram comprovadas por meio de Laudo Técnico, além de outros documentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer a área de preservação permanente de 60,5 ha e de Floresta Nativa de
1.131,6 ha. Vencido o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (relator) que negava
provimento ao recurso. Vencida a conselheira Miriam Denise Xavier (Presidente) que dava
provimento parcial ao recurso para reconhecer apenas a área de preservação permanente.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.721871/2015-11
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.196 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721871/2015-11

José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 311/321) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 299/305) que julgou procedente em parte impugnação contra Notificação de Lançamento (e-
fls. 02/06), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2011, no
valor total de R$ 1.425.853,10, cientificado em 17/04/2015 (e-fls. 02).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a Área de Pastagem e
nem o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 205/216), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Área tributável e ocupação do solo. Mata Nativa.
(c) Laudo de Avaliação. Áreas de interesse ambiental.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 299/305), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2011, somente
pode ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos hábeis,
nos termos da legislação pertinente.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL, DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E
COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, essas áreas ambientais pretendidas para
o ITR/2011 deveriam ter sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado em tempo hábil no IBAMA, além de averbação tempestiva da área de
reserva legal.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.196 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721871/2015-11

DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O VTN arbitrado pela autoridade fiscal deverá ser revisto, com base em laudo técnico
com ART/CREA e emitido por profissional habilitado, demonstrando de maneira
convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado e suas peculiaridades, à época do
fato gerador.
DA ÁREA TOTAL E DA ÁREA COM PASTAGENS – MATÉRIAS NÃO
IMPUGNADAS.
Consideram-se matérias não impugnadas a alteração da área total e a glosa parcial da
área com pastagens para o ITR/2011, por não terem sido expressamente contestadas nos
autos, nos termos da legislação processual vigente.
(...) Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte a impugnação referente ao lançamento constituído pela
notificação/anexos de fls. 02/06, para desconsiderar as pretendidas áreas de reserva
legal (403,0 ha), de preservação permanente (60,5 ha) e com florestas nativas (1.351,6
ha), acatando-se o VTN de R$ 4.486.144,31 (R$ 2.230,47/ha), com a redução do
imposto suplementar apurado para o ITR/2011, de R$ 685.704,10 para R$ 385.160,41,
nos termos do relatório e do voto que passam a integrar o presente julgado.
O Acórdão foi cientificado em 17/09/2018 (e-fls. 307) e o recurso voluntário (e-
fls. 311/321) interposto em 11/10/2018 (e-fls. 311), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Observou-se o art. 33 do Decreto n° 70.235, de 1972.
(b) Decadência. Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação,
deve ser reconhecida a decadência.
(c) Áreas ambientais. Em decorrência do princípio da legalidade, deve a
administração buscar os fatos essenciais, sendo a presunção a última
alternativa. Portanto, são inaplicáveis os arts. 7°, § 1°, do Decreto n°
70.235/72 e 138 do CTN, por violarem os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório, impondo-se a completa análise das alegações e dos
elementos de prova trazidos pelo recorrente. Ato Declaratório Ambienta –
ADA e averbação na matricula do imóvel são prescindíveis, diante da prova
da verdade material ambiental do imóvel. A exigência de averbação se destina
a determinar a localização exata por georreferenciamento e o Código Florestal
de 2012 deixou de exigir a averbação, além de a posse também ser fato
gerador e para ela não se exigir registro em cartório. O ADA não pode ser tido
como instrumento constitutivo de direito, não sendo esta a inteligência do art.
17-O da Lei n° 6.938, de 1981, pois apenas inverte o ônus da prova. As áreas
de reserva legal e preservação permanente decorrem apenas de impositivo
legal, dependendo somente da verificação in loco das reais condições
ambientais, a necessitar de perícia ou análise de imagens de satélite. Apresenta
laudo para comprovar as áreas ambientais. No máximo, o a exigência de ADA
constitui-se em obrigação acessória, sem o condão de gerar crédito residual de
ITR. Pelas provas acostadas, demonstra-se que a situação fática do imóvel
justificaria um imposto no valor de R$ 2.784,54, valor a ser homologado e a
ensejar o arquivamento por já ter recolhido ao fisco valor igual ou superior ao
homologado.
É o relatório.

Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.196 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721871/2015-11

Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 17/09/2018 (e-fls. 307), o recurso
interposto em 11/10/2018 (e-fls. 311) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Decadência. O lançamento se refere ao exercício 2011 (e-fls. 02), cujo fato
gerador se opera em 01/01/2011, e foi cientificado ao contribuinte em 17/04/2015 (e-fls. 02).
Logo, restaram observados os prazos dos arts. 150, § 4°, e 173, I, do CTN.
Áreas ambientais. A decisão recorrida julgou a impugnação procedente em parte
para desconsiderar as pretendidas áreas de reserva legal (403,0 ha), de preservação permanente
(60,5 ha) e com florestas nativas (1.351,6 ha), acatando-se o VTN de R$ 4.486.144,31 (R$
2.230,47/ha), com a redução do imposto suplementar apurado para o ITR/2011, de R$
685.704,10 para R$ 385.160,41.
O recorrente insiste na defesa de ter incorrido em erro em sua declaração de ITR
ao informar áreas ambientais, postulando ser cabível seu reconhecimento pela simples
constatação das áreas por ser desnecessária a apresentação de ADA e averbação na matrícula do
imóvel. Destarte, postula o reconhecimento das “áreas de interesse ecológico (assim
consideradas áreas de floresta nativa, áreas de servidão ambiental, reserva legal, áreas de
preservação permanente...)”, conforme laudos constantes da impugnação e já apresentados
durante o procedimento fiscal.
Não cabe ao presente colegiado retificar a declaração de ITR após o lançamento
de ofício (CTN, art. 147, §§ 1° e 2°), contudo a eventual constatação de erro na declaração de
áreas de reserva legal, preservação permanente e florestas nativas poderia eventualmente ensejar
o reconhecimento de fato impeditivo ou modificativo do lançamento, mas para tanto todos os
requisitos legais para a caracterização da isenção deveriam restar demonstrados.
A impugnação fiscal foi instruída com Laudo de Avaliação de Imóvel Rural a
especificar 403,00ha de reserva legal, 60,5853ha de APP, 15,9822ha de estradas, 400,2003ha de
pastagens e 1.131,60778 de vegetação nativa (cerrado) (e-fls. 234/262), Laudo Agronômico de
uso e ocupação do solo a especificar 403,0000ha de reserva legal, 60,5853ha de preservação
permanente (e-fls. 263/273), Imagem de satélite (e-fls. 274/275), ART (e-fls. 283/284) e Planta
Georreferenciada com uso e ocupação do solo a especificar um quadro de áreas de 403,00ha de
reserva legal, 60,5853ha de APP, 15,9822ha de estradas, 400,2003ha de pastagens e 1.131,60778
de Floresta Nativa (cerrado) e com a especificação da finalidade apuração de imposto territorial
rural – ITR Exercícios 2010 e 2011, Nirf 2.695.118-5 (e-fls. 285/286).
O Laudo de Avaliação de Imóvel Rural, o Laudo Agronômico de uso e ocupação
do solo, a Imagem de satélite, ART e a Planta Georreferenciada com uso e ocupação do solo já
haviam sido apresentados durante o procedimento fiscal (e-fls. 78/104, 105/115, 116/117,
118/121 e 122/123, respectivamente), tendo a autoridade lançadora feito constar da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 04):
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.196 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721871/2015-11

1. Ocupação do solo: O contribuinte apresentou Laudo Técnico elaborado pelo
Engenheiro Agrônomo Fabrício Passos Morais Mota, registrado sob a ART/BA
2014.130925 e Fichas de Vacinação, que comprovam a utilização de 400,2 hectares do
imóvel para uso de pastagem e área de benfeitorias [estradas] de 15,9 hectares. O Laudo
informa a existência de 403 hectares de Reserva Legal sem apresentar a devida
averbação nem o ADA - Ato Declaratório Ambiental, 60,5853 hectares de APP e
1.131,6078 hectares de Vegetação Nativa [Cerrado] sem apresentar os respectivos
ADA- Ato Declaratório Ambiental.
Portanto, a própria autoridade lançadora não questiona a existência da
documentação a demonstrar haver na propriedade as áreas de “403 hectares de Reserva Legal” e
“60,5853 hectares de APP e 1.131,6078 hectares de Vegetação Nativa [Cerrado]”, justificando o
não reconhecimento dessas áreas para fins de isenção na não apresentação de ADA e, para a área
de reserva legal, também na não averbação.
Contudo, a argumentação do recorrente de ser a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental desnecessária não prospera, pois o art. 17-O da Lei n° 6.938, de 1981, na redação da
Lei n° 10.165, de 2000, expressamente exige a apresentação de ADA ao Ibama, sendo aplicável
o disposto no art. 111 do CTN.
Apenas no que toca à área de reserva legal, é cabível o suprimento da falta de
apresentação do ADA pela constatação da averbação da área de reserva legal na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador, conforme jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Acórdãos Precedentes:
2202-003.723, de 14/03/2017; 2202-004.015, de 04/07/2017; 9202-004.613, de
25/11/2016; 9202-005.355, de 30/03/2017; 9202-006.043, de 28/09/2017.
Na matrícula do imóvel (e-fls. 29/32, 65/69 e 230/232), não detecto averbação de
área de reserva legal até a data de ocorrência do fato gerador 01/01/2011 e o recorrente também
não afirma a existência dessa averbação, limitando-se a sustentar a desnecessidade da averbação.
O inconformismo do recorrente não prospera, pois, ao tempo do fato gerador, a
redação original da alínea a do incido II do § 1° do art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996, determinava
a subtração da área de reserva legal prevista na Lei n° 4.771, de 1965, e esta em seu art. 16, § 8°,
impunha expressamente que a área de reserva legal deveria ser averbada à margem da inscrição
de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, impondo-se a interpretação literal
(CTN, art. 111).
Em face da citada legislação aplicável ao exercício de 2011, uma vez não
apresentado ADA para as áreas de preservação permanente e florestas nativas e uma vez não
averbada a área de reserva legal na matrícula do imóvel (Súmula CARF n° 122), é irrelevante
perquirir sobre a efetiva existência ou não das áreas no imóvel rural, não se tratando a exigência
de ADA/averbação em mera obrigação acessória, mas em exigência legal para a configuração da
isenção. Portanto, não merece reforma a decisão recorrida.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.196 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721871/2015-11

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, AFASTAR A
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, quanto a área de preservação
permanente e de floresta nativa, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como
passaremos a demonstrar.
Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão a propósito da exigência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA
dentro do prazo legal, quanto às áreas de preservação permanente e floresta nativa, para
fins de não incidência do Imposto Territorial Rural - ITR.
Dito isto, consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da
Contribuinte merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema, de
acordo a farta e mansa jurisprudência administrativa. Do exame dos elementos que instruem o
processo, constata-se que o Acórdão recorrido merece reforma, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.196 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721871/2015-11

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta a um só
ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto
ao IBAMA, não é, em si, exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do
direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e
reserva legal/utilização limitada.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do contribuinte,
ad argumentandum tantum, o reconhecimento da inexistência das áreas de reserva legal e
preservação permanente decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição
absoluta, sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios demonstrem a efetiva
destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental. Em outras palavras, a mera
inscrição em Cartório ou ainda o requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de reserva
legal (utilização limitada), preservação permanente e floresta nativa, a partir de um enfoque
meramente formal, ou seja, pela não apresentação do ADA, e demonstrada, por outros meios de
prova, a existência da destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá ser
restabelecida a declaração do contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do cálculo do
ITR à parte da sua propriedade rural correspondente à reserva legal.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após a edição
da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado, ressaltando, inclusive, que a MP n°
2.166/2001, por ser posterior ao primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim,
a verdade material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no prazo legal ou
procedida a averbação tempestiva, conquanto que o contribuinte comprove a existência das áreas
declaradas como de preservação permanente, floresta nativa e/ou reserva legal, mediante
documentação hábil e idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-las
para fins de apuração do ITR, consoante se extrai dos julgados assim ementados:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI N. 9.393/96 E
CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 4.771/65). ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO
ART.
106
DO
CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa - SRF 73/2000
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.196 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721871/2015-11

quanto à apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
comprovando as áreas de preservação permanente e reserva legal na
área total como condição para dedução da base de cálculo do Imposto
Territorial Rural - ITR, tendo em vista que a previsão legal não a exige
para todas as áreas em questão, mas, tão-somente, para aquelas
relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS 2005.35.00011206-
7/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, DJ de
10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81, exigindo para
fins de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal
da área tributável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-67/2001, que dispôs
sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106 do CTN, porquanto
referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior, dispensando a
apresentação prévia do Ato Declaratório Ambiental no termos do art.
17-O da Lei n. 6.938/81, com a redação dada pela Lei n. 10.165/00.
4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região - AMS
2005.36.00.008725-0/MT - e-DJF1 p.334 de 20/11/2009)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -
ITR.
ÁREAS
DE
RESERVA
LEGAL.
APRESENTAÇÃO
ADA.
AVERBAÇÃO
MATRÍCULA.
DESNECESSIDADE.
ÁREAS
DE
PASTAGENS.
DIAT
-
DOCUMENTO
DE
INFORMAÇÃO
E
APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a
configuração de áreas de reserva legal e consequente exclusão do
ITR incidente sobre tais áreas, a teor do § 7o do art. 10 da Lei no
9.393/96 (redação da MP 2.166-67/01). Tal regra, por ter cunho
interpretativo (art. 106, I, CTN), retroage para beneficiar os
contribuintes.
2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não tributável
pelo ITR não fica condicionada à averbação, a qual possui tão
somente o condão de declarar uma situação jurídica já existente,
não possuindo caráter constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do
imóvel, ou a averbação feita alguns meses após a data de
ocorrência do fato gerador, não é, por si só, fato impeditivo ao
aproveitamento da isenção de tal área na apuração do valor do
ITR, ante a proteção legal estabelecida pelo art. 16 da Lei no
4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT -
Documento de Informação e Apuração do ITR, passível de
fundamentar o lançamento do débito de ofício, de conformidade
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.196 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721871/2015-11

com o art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, o que não restou
evidenciado na hipótese dos autos.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do Tribunal
Regional Federal da 4a Região - APELAÇÃO CÍVEL No
2008.70.00.006274-2/PR - 28 de junho de 2011)
Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001) mais
benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das áreas declaradas em sua DITR,
não se pode exigir a apresentação e/ou requisição do ADA ou mesmo a averbação tempestiva à
margem da matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe, mormente em
homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma, em detrimento a alteração
introduzida anteriormente pela Lei n° 10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no tocante às
Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Floresta Nativa, o Poder Judiciário
consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR,
sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão das
áreas de preservação permanente e floresta nativa, mantendo, desse modo, coerência com a
conduta que seria adota pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a questão controvertida
fosse levada à apreciação do Poder Judiciário.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
Conforme depreende-se dos autos, o Laudo de Avaliação de Imóvel Rural, o
Laudo Agronômico de uso e ocupação do solo, a Imagem de satélite, ART e a Planta
Georreferenciada com uso e ocupação do solo já haviam sido apresentados durante o
procedimento fiscal (e-fls. 78/104, 105/115, 116/117, 118/121 e 122/123, respectivamente),
tendo a autoridade lançadora feito constar da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
da Notificação de Lançamento (e-fls. 04):
1. Ocupação do solo: O contribuinte apresentou Laudo Técnico elaborado pelo
Engenheiro Agrônomo Fabrício Passos Morais Mota, registrado sob a ART/BA
2014.130925 e Fichas de Vacinação, que comprovam a utilização de 400,2 hectares do
imóvel para uso de pastagem e área de benfeitorias [estradas] de 15,9 hectares. O Laudo
informa a existência de 403 hectares de Reserva Legal sem apresentar a devida
averbação nem o ADA - Ato Declaratório Ambiental, 60,5853 hectares de APP e
1.131,6078 hectares de Vegetação Nativa [Cerrado] sem apresentar os respectivos
ADA- Ato Declaratório Ambiental.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.196 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.721871/2015-11

Depreende-se que a autoridade autuante fixa sua negativa apenas quanto a
necessidade de apresentação do ADA.
Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se
reconhecer a isenção sobre 60,5 ha como área de preservação permanente e 1.131,6 ha
como de floresta nativa.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
VOLUNTÁRIO para afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para reconhecer a área de preservação permanente de 60,5 ha e de Floresta
Nativa de 1.131,6 ha, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 337
DF CARF MF
Original